Tribunal: STF
Processo: HC 73521
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-16
Data de publicação: 1996-04-16

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  COMPETÊNCIA.  EXTORSÃO MEDIANTE
SEQÜESTRO.CRIME PERMANENTE.  CONSUMAÇÃO.
           O delito de extorsão mediante seqüestro é de natureza
permanente e sua consumação se opera no local em que ocorre o
seqüestro da vítima, com objetivo de obtenção da vantagem, e não no
da entrega do resgate.
           Habeas corpus indeferido.